Tribunal: TJPA
Processo: 0805524-69.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805524-69.2019.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO IDÊNTICA EM TRAMITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a litispendência entre a ação originária e os processos nº 0805523-84.2019.8.14.0015 e nº 0805535-98.2019.8.14.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a sentença que reconheceu a litispendência, com base na identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A análise dos autos demonstra a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo nº 0805523-84.2019.8.14.0015, ambos versando sobre a validade do contrato de empréstimo bancário nº 97-819176004. A pequena diferença na numeração dos contratos não configura negócios jurídicos distintos. Dessa forma, resta configurada a litispendência.

No entanto, o processo nº 0805535-98.2019.8.14.0015, que versa sobre contrato de reserva de margem para cartão de crédito, deve ser excluído da fundamentação da sentença, por não guardar identidade com o objeto da presente demanda. A supressão da menção deste processo nos termos decisórios em nada afeta o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Castanhal nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; há litispendência quando se repete ação que está em curso".

Da simples análise dos documentos colacionados aos autos pela própria parte autora, verifica-se que o número apresentado na inicial não se trata de um número de contrato, mas sim de número relativo aos descontos mensais de realizados no benefício da recorrente, encontrando-se o mesmo inserido sob este título no extrato de consulta de empréstimo consignado fornecido pela Previdência Social.

A autora ingressou nesta comarca com três ações idênticas, sendo elas: 0805524-69.2019.8.14.0015; 0805523-84.2019.8.14.0015 e 0805535-98.2019.8.14.0015 (já sentenciado), todas em face do banco réu.

Ocorre que as ações dizem respeito aos contratos de nº 97-819176004/160916; Nº contrato 97-819176004/160816 e 97-819176004/160816 (já sentenciado), respectivamente.

[...]

A alegação de que cada parcela corresponde a um dano demonstra-se errônea ao ponto que o contrato é mesmo, o que modificaria seria apenas a dimensão do dano.

Desse modo, há sim litispendência, pois o que se discute nos autos são os acontecimentos e ocorrências verificadas num único contrato de cartão de crédito, quais sejam, parcelas de um mesmo contrato.

O fracionamento de ações sob o mesmo contrato e contra o mesmo réu, modificando tão somente a parcela mensal, configura demanda predatória a ser coibida pelo Judiciário que não pode propiciar enriquecimento ilícito.

[...]

Logo, não é essencial a refutação de todas as teses alegadas pelas partes, desde que nenhuma destas seja capaz de alterar o convencimento já firmado pelo juízo sobre a causa.

Assim, reconheço a litispendência e via de consequência, EXTINGO o processo sem resolução de seu mérito, conforme o art. 485, V, § 3º, CPC.

Sem custa em face da gratuidade. Honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §5º do CPC, devendo ser observada a gratuidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo, argumentando que a sentença foi nula por falta de fundamentação, pois não se manifestou sobre a tese de que o ônus da prova da autenticidade do contrato é do Banco. Defende que “
foi requisitada a ordem para que o Banco juntasse o suposto contrato original, lembrando que era dever da comprovação do aperfeiçoamento do negócio, que além de trata-se de contratos distintos, sendo um deles de 72 parcelas
”. Alega ainda que a decisão afronta a jurisprudência, gera insegurança jurídica e beneficia o Banco, além de causar prejuízo financeiro ao idoso.

Ao final, ela requer a reforma da sentença a fim de que seja dado procedência à ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 18659813).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua atuação nestes autos (ID 18659813).

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual, corrigindo antes, no sistema PJE, os nomes das partes que se encontram invertidos.

Belém, 19 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude da gratuidade de justiça), passo a julgar a apelação.

2. Das razões recursais:

O propósito recursal é confirmar se está correta a sentença que declarou a litispendência entre esta ação e os processos nº 0805523-84.2019.8.14.0015 e n° 0805535-98.2019.8.14.0015.

Adianto que o apelo não comporta acolhimento, porém deve ser realizada uma pequena correção nos termos decisórios. Passo a explicar.

Sabe-se que, para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o art. 337, §§1º e 3º do CPC.

Assim sendo, após comparar os presentes autos primeiramente com o Processo n° 0805523-84.2019.8.14.0015 (também uma ação de indenização por danos materiais e morais), verifico que se tratam de ações idênticas, pois ambas possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir (discutem a validade do
contrato de empréstimo bancário n° 97-819176004
).

Assevero que a sucinta diferença existente na numeração dos contratos (nº 97-819176004/16
09
16 e nº 97-819176004/16
08
16), transcrita no extrato do INSS (ID 18659707 - Pág. 8), serve tão somente para indicar o mês correspondente à parcela descontada nos proventos da autora (cujo valor de R$ 44,00 permanece igual), não significando que sejam negócios jurídicos distintos/autônomos.

Dessa forma, resta caracterizada a litispendência entre esta ação e o Processo n° 0805523-84.2019.8.14.0015.

Contudo, no que se refere ao Processo n° 0805535-98.2019.8.14.0015, a sentença deve ser corrigida apenas para excluí-lo da fundamentação, visto que o referido feito questiona a validade do contrato de
reserva de margem para cartão de crédito n° 97-819176132
/160816, não havendo identidade com o objeto da presente demanda. Vale destacar que a aludida supressão dos termos decisórios em nada interfere no resultado do julgamento.

Diante disso, havendo litispendência entre a presente ação e o Processo n° 0805523-84.2019.8.14.0015, impõe-se a manutenção da sentença, que deverá ser corrigida tão somente para excluir da fundamentação a menção do Processo n° 0805535-98.2019.8.14.0015.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
da apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter
a sentença que reconheceu a litispendência do presente feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024